Tribunal: TJDFT
Processo: 0711337-10.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711337-10.2023.8.07.0020 RECORRENTE: MARIA LAURA PIMENTEL FREIRE RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PROFESSOR CRISTOVAM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. LEGITIMIDADE. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REJEITADAS. AÇÃO POSSESSÓRIA. PROTEGER A POSSE. EXCEÇÃO DA PROPRIEDADE. EXAME DE PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 248 §4o do CPC: "Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.". A estabeleceu presunção de que a correspondência entregue chegue ao conhecimento do destinatário. Não se admite a escusa de que o funcionário da portaria foi desidioso na entrega da correspondência. 2. O condomínio formalmente constituído com estatuto registrado e CNPJ tem legitimidade para ajuizar ação contra quem ameace a posse dos moradores e a das áreas comuns (inteligência do artigo 75, XI do CPC). 3. A revelia produz a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, conforme estabelece o artigo 344 do CPC. Este é considerado um efeito material da revelia e constitui uma presunção relativa, mas que prevalece à míngua de prova em contrário. 4. Na ação possessória o objetivo primário é discutir e proteger a posse, independente da discussão sobre a quem, de direito, pertence o bem. Uma vez ocorrida a revelia, a exceção da propriedade e o exame das provas apresentadas não pode ser conhecida diretamente no 2o Grau pois implicaria em supressão de instância, além de não poder estabelecer o contraditório. Caberá ao interessado que se julga proprietário ajuizar ação com base no domínio para reaver o bem. 5. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 18, 80, 238, 344, 345, incisos II e IV, 346, parágrafo único, 485, inciso VI, 560 e 561, todos do Código de Processo Civil, 1.228 do Código Civil, e 5o, incisos XXI e XXII, da Constituição Federal. Para tanto, assevera ser incontroverso que é proprietária do Bloco B do imóvel objeto dos autos, e está sendo impedida de usufruir de sua propriedade pela contraparte. Afirma, ademais, ser parte ilegítima na ação possessória, além de não ter sido regularmente citada para integrar a relação processual. Sustenta, por fim, a má-fé da recorrida. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 18, 80, 238, 345, incisos II e IV, 346, parágrafo único, 485, inciso VI, 560 e 561, todos do Código de Processo Civil, e 1.228 do Código Civil, pois “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Quanto à tese de malferimento ao artigo 344 do CPC, melhor sorte não colhe o especial, porquanto a análise das razões recursais, tais como postas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXI e XXII, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012